Tribunal: TJBA
Processo: 8068899-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068899-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: ROBERTO DE OLIVEIRA BISPO Advogado(s):LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação de cobrança na qual se discute alegada má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com pleito de pagamento de diferenças de saldo e indenização por danos morais. A decisão de origem rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual, afastou a prejudicial de prescrição e indeferiu a produção de prova pericial contábil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) se é necessária a inclusão da União no polo passivo, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iii) se a pretensão estaria prescrita; e (iv) se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. 4. Tratando-se de discussão acerca de responsabilidade civil do banco administrador dos valores depositados, não se revela necessária a inclusão da União no polo passivo, permanecendo a competência da Justiça Comum Estadual. 5. A pretensão de ressarcimento por eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso, ocorreu quando do saque do saldo existente na conta. 6. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. 7. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, impõe-se a manutenção do decisum agravado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa; 2. Nas ações que discutem falhas na administração das contas do PASEP pelo Banco do Brasil, não se exige a inclusão da União no polo passivo, permanecendo a competência da Justiça Comum Estadual; 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca do saldo ou dos desfalques; 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando o magistrado entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento da controvérsia.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 931, 937, 370, 932, IV, “b”, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8068899-59.2024.8.05.0000, sendo agravante o Banco do Brasil S/A e, agravado, Roberto de Oliveira Bispo, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador /BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator